Tribunal: STF
Processo: Rcl 43949
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 130/DF. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEPUTADO FEDERAL. CRÍTICA POLÍTICA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA INDIRETA.  AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O deputado federal, na condição de representante do povo, é figura indispensável à concretização do regime democrático e, por consequência, a censura às suas manifestações, quando elas, naturalmente, não extrapolarem os limites republicanos, significa ofensa à democracia, à independência do Poder Legislativo e ao povo representado pelo parlamentar.



    II – A instauração de processo ético-profissional contra Deputado Federal, por ato manifestamente inserido no campo da crítica política legítima, constitui evidente censura prévia indireta e afronta o que foi decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130/DF.



    III – O acórdão proferido na ADI 4.451/DF adotou a mesma linha interpretativa utilizada por este Tribunal ao julgar a ADPF 130/DF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.